Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708436-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, JR CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: OSNI AURÉLIO JUSTUS DESPACHO Na petição de ID 57598683, os advogados GUILHERME AZEVEDO SILVA, OAB/DF no 62.895; ARTUR RABELO RESENDE, OAB/DF no 33.199; e ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, OAB/DF no 65.537, informam o falecimento do recorrido OSNI AURÉLIO JUSTUS, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 57598684) e requerendo a suspensão do feito. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação dos patronos do recorrido para que regularizem a representação processual no prazo de 60 (sessenta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da intimação de ID 56602363, o prazo para contrarrazões ao recurso especial será integralmente restituído após a habilitação nos autos. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010